Tribunal: TJDFT
Processo: 0000691-28.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. POSIBILIDADE. UM SEXTO. REVOÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. BIS IN IDEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.

1. O descumprimento das condições fixadas quando da proposta da suspensão condicional do processo não pode ensejar na valoração negativa da conduta social do réu, se já houve a revogação da benesse e a retomada da marcha processual.

2. Possível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), tendo em vista que o "quantum" aplicado não é superior a 2 (dois) anos, o réu não é reincidente e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Recurso provido.